Tribunal: CARF
Processo: 13888.002312/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.
Recurso Especial não conhecido

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002312/2004-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.729 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS

paradigmas, em f s, conferem interpr
, não comprovada a divergência, não se conhece
do recurso.
Recurso Especial não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 466 a 483), interposto pelo Contribuinte, em
face do Acórdão no 3402-00.942 (e-fls. 438 a 450), de 9 de dezembro de 2010, proferido pela 2a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002312/2004-01
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002312/2004-01

Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de
votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÕES - PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E ISONOMIA.
A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo da COFINS e do PIS.
Precedentes do STJ.
PIS - BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÕES - PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E ISONOMIA.
As autoridades administrativas e tribunais - que não dispõem de função
legislativa - não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia,
benefícios de exclusão da base de cálculo do crédito tributário em favor
daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e
objetivos, não quis contemplar com a vantagem. Entendimento diverso, que
reconhecesse aos magistrados e administradores essa anômala função jurídica,
equivaleria, em última análise, a converte-los em inadmissíveis legisladores
positivos, condição institucional esta que lhes é recusada pela própria
Constituição Federal.
PIS - NÃO CUMULATIVIDADE - FALTA DE RECOLHIMENTO -
CRÉDITOS INDEVIDOS - COMISSÕES DE VENDAS, SERVIÇOS DE
COBRANÇA E VIGILÂNCIA - LEIS N° 10.637/02 E N° 10.684/03.
O princípio da não cumulatividade do PIS visa neutralizar a cumulação das
múltiplas incidências da referida contribuição nas diversas etapas da cadeia
produtiva até o consumo final do bem ou serviço, de modo a desonerar os
custos de produção destes últimos. A expressão "bens e serviços utilizados
como insumo" empregada pelo legislador, designa cada um dos elementos
necessários ao processo de produção de bens ou serviços, o que obviamente
exclui a possibilidade de crédito relativamente aos custos financeiros incorridos
nas etapas posteriores à produção, como é o caso dos serviços utilizados na
comercialização e cobrança dos bens e serviços produzidos, cujo crédito é
desautorizando.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Terceira Seção
de Julgamento, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso
para admitir o crédito sobre o ICMS pago na aquisição de matérias primas na
base de cálculo da contribuição.
Na análise do conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte, por
intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 568 a 569),
em 6 de fevereiro de 2014, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
seguimento parcial.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002312/2004-01

Em Despacho de Reexame de Admissibilidade (e-fls. 570 a 571), de 10 de
fevereiro de 2014, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, decide por manter na
íntegra o despacho do Presidente da 4a Câmara.
Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 573 a 584), em
15 de abril de 2014, requerendo o não conhecimento, e caso conhecido, negado provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte.
O Contribuinte apresentou dois Requerimentos (e-fls. 597 a 598 e 622 a 623), em
7 e 14 de novembro de 2017, manifestando sua desistência parcial do processo, bem como a
renúncia parcial a quaisquer alegações sobre à cobrança de PIS sobre as demais receitas
auferidas, no regime não-cumulativo.
Às e-fls. 624, consta Despacho, do Presidente do CARF, a respeito da desistência
parcial de recurso interposto pelo Contribuinte em virtude de ades o ao Programa E
(PERT), de que tratam a Medida
RFB no 1711, de 2017.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
Para bem pontuar a questão do conhecimento, cita-se trecho do Exame de
Admissibilidade proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF:
Cuida-se de recurso especial lastreado no art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
256/09, em face d no 340200.942, prolatado em 09/12/2010,
Pasep e
Cofins, bem assim,
a e vig .
O recorrente contes
202-
Cofins, e 9303- o
cumulati grafe.

conforme documentos de fls. 507/520.

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002312/2004-01

to de debat a quo, de modo
que resta atendido o requisito do prequestionamento.

ICMS da bas

o, § 1o da Lei no
” ”;
todavia, o paradigma coli -17.529), em que pese acolher a
inconstitucionalidade propalada, em momento algum concluiu que aludido

incidente sobre as vendas, limitando-se, naquela assen

ias que cl j

– CSRF:
dio jurisprudencial requer que uma norma

reclamar a uniformiz da juri a Superior de
(...)”1 (destacado)

por co m

admitido.
o remanescent ”

de se reconhecer o dissenso interpretativo, uma vez consider o
ou, melhor dizendo, a vagueza conceitual que aind

DOU PARCIAL SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL interposto, no que tange ao alcance d ” e, tendo em
conta o disposto no art. 71 do Regimen

Observa-se que foi admitida apenas a matéria concernente ao conceito de insumo
aplicado sob .
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002312/2004-01

Entende-se que não há como ser conhecida também esta matéria, pois na análise
do acórdão recorrido e do acórdão apresentado como paradigma (Acórdão no 9303-01.035) não
se encontra relação fática entre os casos, o que possibilitaria avaliar a existência de divergência
jurisprudencial. Veja-se a ementa dos acórdãos:
Acórdão no 3402-00.942 (recorrido)
PIS - NÃO CUMULATIVIDADE - FALTA DE RECOLHIMENTO -
CRÉDITOS INDEVIDOS - COMISSÕES DE VENDAS, SERVIÇOS DE
COBRANÇA E VIGILÂNCIA - LEIS N° 10.637/02 E N° 10.684/03.
O princípio da não cumulatividade do PIS visa neutralizar a cumulação das
múltiplas incidências da referida contribuição nas diversas etapas da cadeia
produtiva até o consumo final do bem ou serviço, de modo a desonerar os
custos de produção destes últimos. A expressão "bens e serviços utilizados
como insumo" empregada pelo legislador, designa cada um dos elementos
necessários ao processo de produção de bens ou serviços, o que obviamente
exclui a possibilidade de crédito relativamente aos custos financeiros incorridos
nas etapas posteriores à produção, como é o caso dos serviços utilizados na
comercialização e cobrança dos bens e serviços produzidos, cujo crédito é
desautorizando.
Acórdão no 9303-01.035 (paradigma)

de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
de insumos das despesas com
e lubrificantes
ditamento do PIS/Pasep à
-

Neste sentido, no próprio exame de admissibilidade se constatou a
, evidenciando a falta de
similitude fática.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002312/2004-01

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital